Tribunal: CARF
Processo: 17460.000957/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000957/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.703 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
EMICOL ELETRO ELETRÔNICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1995 a 30/09/1996
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO
Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social, na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, nos termos da Lei.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. VALORES CONVERTIDOS EM RENDA POR
DECISÃO JUDICIAL.
O Fisco verificando que os valores convertidos em renda por decisão judicial
não são suficientes para saldar o débitos fiscais tem a prerrogativa de glosar os
valores identificados.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000957/2007-16
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000957/2007-16

Trata-se de Recurso Voluntário interposto nas e-fls. 186, e seguintes, por, contra o
Acórdão de julgamento de que decidiu pela parcial procedência da impugnação apresentada auto
de infração.
O lançamento refere-se a de crédito de contribuições devidas a Seguridade Social
pela empresa EMICOL ELETRO ELETRÔNICA S/A que, de acordo com o relatório fiscal de e-
fls. 15/17, teve como fatos geradores a glosa de compensações efetuadas nas competências de
12/1995 a 09/1996, no montante de R$ 663.947,56 (Seiscentos e sessenta e três mil, novecentos
e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), consolidado em 30/03/2001.
A empresa, por julgar inconstitucional a contribuição devida em relação às
remunerações de autônomos e administradores, ingressou em juízo com Ação Cautelar conforme
Processo n.o 91.0008011-0, objetivando depositar os valores de tais contribuições, declarados
inconstitucionais os termos do inciso I do art. 30 da Lei 7.787/89 e posterior art. 22, inciso I, da
Lei 8.212/91, a empresa peticionou, em 28/12/1995, para que os depósitos efetuados fossem
convertidos em renda do INSS.
A fiscalização não considerou os depósitos como repassados ao INSS e, em
consequência, glosou a compensação efetuada.
Após diligência realizada a decisão de primeira instância (e-fls. 168, e seguintes)
julgou parcialmente procedente a impugnação e revisou o débito lançado reduzindo para o valor
R$ 274.665,09, consolidado na mesma data do lançamento original, conforme o Disc Analítico
do Débito Retificado —DADR de fl. 153/154.
A recorrente apresenta seu Recurso Voluntário nas e-fls. 168, reproduzindo as
mesmas alegações de primeira instância, acrescentando o seguinte:
i)
Os valores objetos de depósitos judiciais foram de fato convertidos em
renda ao INSS nas datas de 24/03/1997 (R$ 203.155,82) e 16/07/1998 (R$
35.051,51), conforme reconhecimento do Auditor Fiscal Notificante e do
Procurador Autárquico que se manifestou nos autos Ação Cautelar de
Deposito n° 91.0008011-0.
ii)
A recorrente realizou o procedimento a que chamou de compensação,
deduzindo de Guias de Recolhimento da Previdenciário.
iii)
Que o fisco reconheceu o direito da recorrente na atualização dos valores
convertidos em renda ao INSS, reduzindo o lançamento, uma vez que
foram trazidas aos autos cópias autenticadas do processo judicial que
comprovavam a conversão da renda ao INSS;
iv)
Entende legítimo o procedimento realizado pela recorrente e que
denominou de compensação, uma vez que compreende que o referido
procedimento só poderia ocorrer em caso de recolhimentos indevido, e que
de fato não ocorreu o instituto mencionado mas insuficiência de
recolhimento;
v)
Pediu abatimento da quantia convertida em renda.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.
É o presente relatório.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000957/2007-16

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Tendo em vista que a decisão de piso narra muito bem os fatos que ocorreram no
processo, replico parte dela para compreensão ampla da controvérsia:
1. A Notificada moveu Ação Cautelar de Depósito n.° 91.0008011-0 com a
finalidade de discutir a inconstitucionalidade da contribuição social instituída
pelo ar. 3 °, I, da Lei n.° 7787/89 e normas posteriores.
2. A Notificada depositou via Guia de Depósito à Ordem da Justiça Federal, na
conta 90.790-4 da Agência 256 da Caixa Econômica Federal, contra o Réu
INSS, os valores devidos referentes citada contribuição social nas competências
de 04/1991 a 08/1994.
3. A exigência das citadas contribuições foi considerada indevida, conforme
Resolução n.° 14/95 do Senado Federal.
4. A Notificada peticionou em 28/11/1995, nos autos da Ação Cautelar de
Depósito n.° 91.0008011-0, a conversão em renda ao INSS dos valores
depositados.
5. Os valores foram de fato convertidos em renda ao INSS nas datas de
24/03/1997 (R$ 203.155,82) e 16/07/1998 (R$ 35.051,51), conforme
reconhecimento do Auditor Fiscal Notificante e do Procurador Autárquico que
se manifestou nos autos Ação Cautelar de Depósito n.° 91.0008011-0.
6. A Notificada executou procedimento a que chamou de compensação,
deduzindo de Guias de Recolhimento da Previdência Social das competências
entre 12/1995 e 09/1996 os referidos valores.
7. Em ação fiscal, o Auditor Fiscal Notificante entendeu que a Notificada
antecipadamente recebeu os referidos valores, já que não se tratou de
compensação nos termos do §4 ° do art. 89 da Lei n.° 8212/91 — não ocorreu
recolhimento indevido.
8. O Auditor Fiscal Notificante reconheceu o direito da Notificada de utilização
dos valores convertidos em renda ao INSS na redução dos valores lançados,
desde que autenticadas as cópias dos documentos relativos aos depósitos.
9. A Notificante trouxe aos autos as cópias devidamente autenticadas dos autos
da Ação Cautelar de Depósito n.° 91.0008011-0 que comprovam a conversão
solicitada.
10. A DICOL — Divisão de Consultas em Legislação considerou ineficaz a
consulta técnica que indagava sobre o procedimento adequado ao caso presente,
entre outras razões, porque não se trata de dúvida sobre interpretação de
legislação.
Aduz a recorrente que o pedido de conversão em renda ao juízo onde exista o
depósito equivale ao pagamento. Conforme se constata da decisão de primeira instância, de fato
foram considerados os pagamentos realizados. Entretanto, foi mantido o valor de saldo não
recolhido, ou a diferença dos valores depositados com a quantia devida.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000957/2007-16

Diante dos fatos, acompanho o entendimento da decisão de piso no sentido de que
o procedimento adotado pela recorrente não configura uma compensação, mas a conversão de
depósito em renda que permitiu abater os valores depositados da quantia devida ao fisco. Fato é
que, mesmo com a conversão em renda realizada, os valores foram insuficientes para quitar a
quantia das contribuições devidas, conforme tabela realizada pela primeira instância:

Já a recorrente alega que a diferença auferida no cálculo apresentado pela
Autoridade Administrativa se dá pela aplicação de multa e juros e correção monetária para
pagamento em atraso, porém não se aplica no caso desses autos, pois não houve pagamento em
atraso.
Entretanto, a diligência realizada nas e-fls. 94/95, concluindo o seguinte:
“(...)
3. Encontram-se anexas as seguintes planilhas demonstrativas dos fatos, as quais
demonstram a veracidade dos fatos ocorridos.
a) Planilha dos depósitos efetuados pela empresa, devidamente corrigida conforme
apresentado pela CEF, e respectivas datas das transferências dos recursos; (fl.81);
b) Planilha constando os valores deduzidos dos recolhimentos relativos ao período
12/1995 a 04/1996, atualizada até a data de 24/03/1997 - (válidade até 31/03/1997) —
data em que ocorreu a primeira transferência dos depósitos, conf. Fls. 10 a 13 do PT.
apenso; (fl.82);
c) Planilha constando os valores deduzidos dos recolhimentos relativos ao período
05/1996 a 09/1996, atualizada até a data de 16/07/1998, válido até 31/07/1998 — data
em que ocorreu a segunda e última transferência dos depósitos, conforme Fl. 26 do PT.
apenso; (fl.83);
d) A planilha seguinte, apresenta na sua parte final, as diferenças dos valores
compensados c repassados e a diferença a recolher em cada uma das competências onde
houveram os repasses. Foi considerado nesta data, como valor original, haja vista, a
demonstração anterior, onde tanto o débito como o crédito já estavam devidamente
corrigidos. (11.84)
Obs: Os valores originais deduzidos das respectivas guias de recolhimentos, foram
corrigidos através do "Sj 6.14 — Relatório de Atualização de Contribuições de
Empresa", ferramenta utilizada para atualização dos valores devidos em caso de
recolhimento com atraso; a partir das data onde aparecem como saldos a recolher”.
Assim, o que foi mantido foi efetivamente a diferença do valor calculado, e
portanto, deve ser mantido o respectivo auto de infração.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.703 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000957/2007-16

Vale ressaltar que a sistemática da compensação de débitos tributários no âmbito
Federal foi alterada no ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o 66, de
29 de agosto de 2002, com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova redação ao
art. 74 da Lei n.o 9.430/96.
Até a vigência da Lei 10.637/2002, as compensações deveriam ser realizadas por
meio de "pedidos de compensação", e que suspendia a exigibilidade do crédito tributário que se
pretendia compensar. Diante das alterações legislativas, as compensações tiveram como
procedimento adotado por meio de "declarações de compensação" (DCOMP), e que se fossem
homologados extinguiam o créditos objetos da declaração de compensação. Do contrário, na
hipótese de compensação não homologada os débitos seriam cobrados por meio das informações
prestadas em DCOMP.
Portanto, entendo estar correta a decisão de piso.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, ara NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital